Tribunal: TJDFT
Processo: 0005326-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO PENAL. CABIMENTO. ROUBO TENTADO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA APÓS A DESCRIÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, para lastrear a condenação, deve observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886, STJ).

2. Embora a vítima tenha dito que reconheceu o réu, não foi formalizado Auto de Reconhecimento de Pessoa em nenhuma fase processual.

3. Afora o reconhecimento informal da vítima na fase policial, não há nos autos provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento informal do embargante, destacando-se que ele negou a imputação, nenhum objeto relacionado ao crime foi encontrado em sua posse, e ele só foi apontado como um dos autores após diligências policiais que procuravam pessoas com características parecidas com a descrição da vítima, sendo que a pessoa que estava consigo não foi reconhecida.

4. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

5. Embargos Infringentes conhecidos e acolhidos.